Tribunal: TJDFT
Processo: 0742761-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742761-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO INTER SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em ação de conhecimento (0709497-56.2022.8.07.0001) ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A, BANCO INTER S.A. e ITAU UNIBANCO S.A. A decisão agravada rejeitou o pedido de limitação em 30% dos descontos realizados em sua conta corrente e contracheque decorrentes dos empréstimos bancários questionados nos autos, nos seguintes termos: “Acolho a emenda de ID no 132408867. Gratuidade de justiça deferida a autor consoante decisão de ID no 119241823. Segundo a jurisprudência, o valor total dos descontos dos empréstimos consignados na folha de pagamentos do mutuário não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) do montante de seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios. Contudo, tal percentual não congrega os empréstimos cujos valores das prestações são debitados, mediante prévia autorização também do mutuário, na conta corrente ou conta salário de sua titularidade. Assim, indefiro pretensão da parte autora à limitação, “in limine” do valor total das prestações dos mútuos celebrados com os réus a 30% do valor bruto, abatidos os descontos compulsórios, dos vencimentos por ela percebidos. Contudo, com lastro na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, determino aos réus, frise-se, cujos mútuos bancários sejam amortizados mediante débito do valor das respectivas prestações na conta corrente ou conta salário da autora, suspendam tais descontos no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação. Deixo, assim, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pelos réus. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se e intimem-se, com urgência, observando-se o pedido de exibição de documentos formulado pelo autor na inicial”. (ID 132644471.) – g.n. No agravo, o autor pede a concessão de efeito suspensivo para seja determinada a suspensão dos descontos superiores a 30%, e a sua imediata devolução, decorrentes de empréstimos bancários formalizados com os agravados. No mérito, requer a confirmação da medida. Em suas razões, argumenta que apesar de a decisão reconhecer indevida o desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento superior a 30%, entendeu que a situação não se aplica ao caso dos autos, em que parte das prestações são debitados de sua conta corrente. Alega, contudo, que os descontos excedem a quantia total do pensionamento que recebe, ensejando inadimplemento e falta de condições de sobrevivência. Afirma que a Lei n° 14.181/2021, a qual define o mínimo existencial para a sobrevivência, não estaria sendo respeitada, pois aufere rendimento “em torno de 16.757,42, contudo, após os descontos bancários citados, com frequência chega a não receber pagamento”, bem como argumenta que “as INSTITUIÇÕES RÉS procederam aos descontos até do CHEQUE ESPECIAL (BANCO DE BRASÍLIA), o que produz verdadeira imoralidade.” (ID 42298522 - Pág. 5.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 42298523.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, cabe registrar que a limitação de 30% dos descontos sobre as consignações em folha de pagamento, previstas no ordenamento jurídico tanto no âmbito federal, quanto estadual ou distrital, visa ao fim de preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do servidor. Confira-se o artigo 45 da Lei 8.112/90: “Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o O total de consignações facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito”. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluído do cálculo os descontos compulsórios. Balizando-se nessas diretrizes, o STJ firmou o entendimento no sentido de que deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração após descontadas as consignações compulsórias. Veja: “(...) Esta Corte consolidou a orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao princípio da razoabilidade. (...)” (AgRg no AREsp 45.082/AP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/06/2019). “(...) O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% (trinta por cento) do valor bruto do vencimento do recorrente, destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que tal limite deve incidir sobre os rendimentos líquidos do servidor público. Precedentes. (...)” (REsp 1734732/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/11/2018). Ademais, em 31/03/2021 foi publicada a Lei 14.131 que dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021. “Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. Art. 3o A contratação de nova operação de crédito com desconto automático em folha de pagamento deve ser precedida do esclarecimento ao tomador de crédito: I - do custo efetivo total e do prazo para quitação integral das obrigações assumidas; II - de outras informações exigidas em lei e em regulamentos”. Logo, a limitação do desconto incidirá sobre a remuneração bruta do servidor público, abatidos os descontos compulsórios. Cumpre mencionar que são considerados descontos compulsórios: a) contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público (PSS); b) contribuição para a Previdência Social (INSS); c) obrigações decorrentes de decisão judicial como pensão alimentícia ou administrativa; d) imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e outros. No contracheque juntado pelo recorrente na origem verifica-se que ele aufere rendimento bruto de R$ 9.517,80. (ID 119079734 - Pág. 9.) Abatidos os seguintes descontos compulsórios, 1) DECISAO JUDICIAL-DEP EM JUIZO, no valor de R$ 1.146,15; 2) CONTRIBUICAO PENSAO MILITAR, no valor de R$ 763,27; 3) |IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE, no valor de R$ 775,25, a base de cálculo para a limitação de desconto consignado é de R$ 6.833,13. Ocorre que são descontados de sua folha de pagamento os seguintes empréstimos consignados: 1) EMPREST BCO PRIVADOS - ITAU BM, no valor de R$ 490,00; 2) EMPREST BCO PRIVADOS – INTERME, no valor de R$ 2.739,91 e 3) AMORT CARTAO CREDITO – PAN, no valor de R$ 397,38; cuja soma atinge o total de R$ 3.627,29, representando 50%, o que supera o percentual de 35% permitido em lei. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito afirmado e sendo evidente o risco de dano grave ou impossível reparação, assiste razão ao agravante. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo tão somente para determinar a limitação dos descontos efetuados no contracheque do agravante em 35% de seus rendimentos brutos, após o abatimento dos descontos compulsórios. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator